Tribunal: TJDFT
Processo: 0723085-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Não conhecimento do capítulo do recurso referente ao pedido de revogação da gratuidade de justiça. Matéria alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. Alimentos provisórios. Ex-cônjuge: uma vez arbitrados conforme o binômio necessidade/possibilidade, é indevida a pretendida exoneração. Agravo interno prejudicado.